Tribunal: TJMT
Processo: 0049167-89.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0049167-89.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEIA BENEDITA DOS SANTOS COSTA - CPF: 524.927.372-68 (EMBARGADO), JANAINA DO AMARAL SILVA - CPF: 019.887.871-06 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE
.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pelas Embargantes não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. A sentença de improcedência arbitrou os honorários com base no valor da causa, pois não havia valor de condenação. A sua reforma em sede de Apelação, que resultou na condenação das Apeladas ao reembolso dos valores dos aluguéis, ensejava a alteração da base de cálculo para a porcentagem dos honorários de sucumbência, pois o artigo 85, § 2º, do CPC, traz uma ordem de preferência para sua fixação. Precedente do STJ.

4. C
onsidera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5. Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 0049167-89.2014.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá VI - SPE LTDA
com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação parcialmente provida, que foi interposta por
Cléia Benedita Dos Santos Costa.

Aduzem que a contagem do prazo para a entrega do imóvel desconsiderou o convencionado no contrato firmado entre as partes, pois ignorou os 60 (sessenta) dias após o “habite-se” que, tendo sido expedido em 24/07/2014, estendeu o prazo para entrega do imóvel para 16/10/2014, e já que a unidade foi entregue para a Embargada em 22/09/2014, não houve atraso.

Alegam, ainda, que na hipótese de ser reconhecida atraso na entrega da unidade, não foi tempo suficiente para ensejar indenização.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, assevera que a porcentagem foi estabelecida sobre o valor atualizado da causa, mas deveria ter sido sobre o valor da condenação, visto que se mostra exorbitante na forma fixada, pois não é razoável que o valor dos honorários ultrapasse o da condenação.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes.

Intimada para, querendo, apresentar contrarrazões, a parte adversa manteve-se silente, tendo decorrido o prazo
in albis
(certidão e Id 107856963).

É o relatório.

Cuiabá,
16
de novembro de 2.021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021